Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-76.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Danos morais – Clara ocorrência de fraude com uso de documentos da autora – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Majoração - Cabimento - Fixação em R$ 10.000,00 que atende à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Danos morais – Clara ocorrência de fraude com uso de documentos da autora – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Majoração - Cabimento - Fixação em R$ 10.000,00 que atende à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000667015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001332-76.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante MARIA
IVONE PEREIRA, é apelado CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, deram provimento ao
recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33815/TJ Rel. Álvaro Passos 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1001332-76.2019.8.26.0306 processo digital
Apelante: MARIA IVONE PEREIRA
Apelada: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL - CENTRAPE
Comarca:
José Bonifácio 1a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Tiago Octaviani
EMENTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Desconto indevido em
benefício previdenciário
Danos morais
Clara
ocorrência de fraude com uso de documentos da autora
Dever de indenizar que não pode ser afastado
Conduta que gera transtorno apto a autorizar a
compensação pecuniária Indenização Majoração -
Cabimento - Fixação em R$ 10.000,00 que atende à
dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de
compensar os transtornos sofridos, sem causar
enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência
de situações semelhantes Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 168/169, que julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo a inexistência do débito e, por consequência, condenando a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a restituir à autora, em dobro, o montante descontado em seu benefício
previdenciário, excluindo o requerimento de fixação de danos morais.
Inconformada, busca a requerente a reforma
da decisão. Sustenta que deve ser ressarcida pelos danos materiais, em
dobro, e requer o arbitramento de danos morais sofridos, em razão dos
transtornos causados pela empresa.
Com contrarrazões (fls. 187/197), vieram os
autos para reexame.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, em que a autora pretende a imposição de consequente
indenização pelos indevidos descontos em sua aposentadoria por contribuição
firmada fraudulentamente em seu nome. Afirma que nunca assinou qualquer
contrato de filiação ou associação com a demandada, mas que foi
surpreendida com descontos em sua aposentadoria.
De leitura dos autos e das conclusões do
laudo pericial (fls. 144/155), verifica-se com clareza a ocorrência de fraude e
retirada de valores na aposentadoria da autora, com uso de seus dados
pessoais.
Constato, inicialmente, que um dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contido no apelo, de restituição em dobro dos valores descontados, já fora
concedido pela sentença, de maneira que resta prejudicada sua análise.
Quanto ao dano moral, afere-se a sua
presença no dissabor, transtorno, preocupação e trabalho empreendido para
conseguir desfazer o que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura
como simples contratempo do cotidiano, tendo em vista que a autora teve
valores descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período,
os quais são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto
indevido e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente
gera aflição e angústia, configurando um constrangimento apto a permitir
indenização moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Ademais, consultando o site deste E. Tribunal
de Justiça, verifica-se a existência de inúmeras ações promovidas contra a
associação-ré, em razão dos descontos indevidos e não autorizados junto aos
benefícios previdenciários dos respectivos autores.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional, na hipótese, a fixação do quantum indenizatório em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Diante do provimento deste apelo com a
procedência total da ação, fica, a requerida, condenada no pagamento das
verbas de sucumbência e dos honorários advocatícios, que ora majoro para
12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29546/2020
Apelação Cível no 1001332-76.2019.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio
Apelante: Maria Ivone Pereira
Apelado: Centrape – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil,
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29546
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório, apenas
R$-20,56 e a fixação que tal propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com
mandas de R$-10.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma,
na forma realizada pela r. sentença.
Não há prova alguma dos alegados transtornos sofridos pela parte A.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
A importância acima, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica do
inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DIVERGIA da concessão dessa verba, pois
que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO
MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
121F5F3E
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
122D2F2C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001332-76.2019.8.26.0306 e o código de confirmação da tabela acima.